Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700566-66.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: IVANILDE DE CARVALHO NUNES DOS SANTOS DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência (ID 61971281), informo que, nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022: “As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Nos termos da certidão de ID 61358295 os presentes autos foram pautados para a sessão virtual que teve início no dia 22/07/2024. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, posto que intempestivo. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora